Tribunal: TJDFT
Processo: 0713660-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO. OMISSÃO MÉDICA. CRIME COMISSIVO POR OMISSÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA PARA FINS DE ACESSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e, em caso de dúvida quanto à autoria, a absolvição é medida que se impõe com fundamento no princípio in dubio pro reo.
2. Em se tratando de crime omissivo impróprio, é necessária a prova da existência de um nexo de evitação entre a atitude devida e o resultado lesivo, impondo-se a absolvição do réu quando não feita a prova.
3. Para fins de prequestionamento, é desnecessário que o julgador examine cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram a determinada conclusão.
4. Recurso conhecido e desprovido.